Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0713545-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por CLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em que litiga com DISTRITO FEDERAL. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 46693247). Assim, concedo à parte recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 18:50:32. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito